Tribunal: TJDFT
Processo: 0004317-95.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo da prescrição regula-se pela pena aplicada ao caso, conforme disposto no art. 110, caput, do Código Penal.
2. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto em lei para a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade.
3. Preliminar acolhida. Julgada extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição retroativa.